Tribunal: TJDFT
Processo: 0753432-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753432-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE GUIMARAES E SILVA AGRAVADO: HOSPITAL LAGO SUL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HENRIQUE GUIMARÃES E SILVA (terceiro interessado), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação n. 0002660-07.2014.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de liquidação de sentença para fins de fixação de honorários, o fazendo nos seguintes termos (ID 169130457 da origem): “Considerando que a quantia objeto do comprovante e da guia de ids. 174779856 e 174779860 foi depositada em conta judicial vinculada ao feito e Juízo pelos requeridos INSTITUTO DE ONCOLOGIA KAPLAN LTDA, INSTITUTO DE ONCOLOGIA KAPLAN BRASÍLIA LTDA; e GILBERTO SCHWARTSMANN, a título de pagamento do valor considerado incontroverso dos honorários advocatícios sucumbenciais; e o requerimento de id. 175487883, oficie-se, independente de preclusão desta decisão, ao Banco de Brasília – BRB, solicitando-lhe a disponibilização em favor de Dino e Siqueira Advogados, CNPJ no 09.282.783/0001-18 (id. 32772097); de R$ 28.094,30 (vinte e oito mil e noventa e quatro reais e trinta centavos), acrescidos dos consectários legais, depositados na conta judicial no 1250119291 (id. 178935036), mediante transferência eletrônica para a conta corrente do Banco Itaú de no 79.445-2, agência 0522, chave PIX no 09.282.783/0001-18, de sua titularidade. Sem prejuízo, se pretende o credor HENRIQUE GUIMARÃES E SILVA a liquidação de seu crédito, deverá distribuir nova ação autônoma (cobrança e/ou arbitramento de honorários), nos termos do acórdão de ID no 163834460. Por conseguinte, deixo de conhecer a impugnação de ID no 164524206. Após, não havendo outros requerimentos, precluso este decisório, arquivem-se os autos, observadas as cautelas de estilo.” Inconformada, recorre. Defende a tese de que “É mais célere e econômico para todos os sujeitos processuais, que o embate acerca da divisão e rateio dos honorários, seja feita incidentalmente, nos autos em que os honorários foram arbitrados, até, porque, inexiste qualquer outro requerimento de cumprimento de sentença pendente nos autos.” Pondera que a controvérsia sobre sua divisão e rateio entre os causídicos que atuaram no processo, não demanda maior complexidade, resultando de simples cálculo aritmético (art. 509, §2o, do CPC). Diz ter ocorrido erro in procedendo ao não admitir o pedido de liquidação por arbitramento. Ao final requer o provimento do recurso, “para cassar e/ou reformar a decisão agravada, para o fim de determinar o regular processamento e admissão do pedido de cumprimento de sentença.” Preparo no ID 54488318. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator